Tribunal: TJES
Processo: 5006522-56.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006522-56.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LEANDRO ASSIS DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PESSOAIS DISTINTAS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. O artigo 580, do Código de Processo Penal, é explícito em normatizar que a decisão do recurso interposto por um dos réus apenas aproveitará aos outros se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, o que não é o caso. Precedentes.

2. Embora o artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, faça menção ao limite previsto no artigo 75 do mesmo diploma legal, o reconhecimento da continuidade delitiva na forma específica pode levar a reprimenda para patamar superior a 30 anos de reclusão. Precedentes.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006522-56.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEANDRO ASSIS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Leandro Assis da Silva
em razão de sua condenação nos autos da ação penal nº 0122365-41.2011.8.08.0012 (apelação n. 0007373-57.2017.8.08.0012), em que este Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso do requerente, que restou, ao final, condenado a uma pena de 68 anos de reclusão e 01 ano de detenção e 40 dias-multa, pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
(quatro vezes),
adulteração de sinal identificador de veículos
,
manutenção da casa de prostituição
,
posse de material incendiário ou explosivo
e
posse ilegal de munição de uso permitido
.

Pretende o requerente, em síntese, o
redimensionamento das penas-base dos crimes de homicídio
, em razão do resultado do julgamento do recurso de apelação do corréu Jeferson Luz da Ressureição, e, ainda, a
modificação da fração aplicada para a continuidade delitiva,
também quanto aos crimes de homicídio, pela mesma razão.

Sem razão
.

Segundo narrou a denúncia do processo de origem:

[...] no dia 07/07/2011 por vota das 14:30 horas, no lugar denominado Vila Cajuzeiro, próximo ao Hospital Pedro Fontes, zona rural, no município da Cariacica/ES, local ermo que margeia a estrada férrea Vitória/Minas, da CVRD, os três primeiros denunciados, LEANDRO, JEFFERSON e FÁBIO, fazendo uso de armas de fogo calibre 6.35, 22 e 38, não apreendidas nos autos, de maneira bárbara fria e cruel, desfecharam certeiros disparos dos jovens WAGNER DUARTE DA SILVA, JOSÚE EDUARDO SANTOS DE SOUZA, FABRÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS e ILBRINER DA SILVA SANTOS, provando-lhes as lesões corporais descritas nos laudos cadavéricos juntados nos autos aos autos, que foram a causa eficiente e suficiente da morte dos mesmos. Segundo consta nos autos, a motivação para tal barbárie é torpe, eis que dias antes as vítimas que eram jovens e supostamente dependentes químicos passaram em frente a uma boate denominada Casa Bar, de propriedade do primeiro denunciado (LEANDRO), e ao perceberem que uma área destinada ao estacionamento havia umas latas de cervejas e refrigerantes vazias, resolveram apanhar algumas que por certo seriam vendidas para a aquisição de entorpecentes e saíram do local levando os recipientes em uma sacola de supermercados. Em virtude disso, o proprietário de uma oficina existente ao lado do referido estabelecimento já citado, informou para Leandro o que aqueles meninos fizeram, ou seja, apanharam latinhas. Por isso, Leandro pediu que se ocorresse novamente ele fosse avisado. De acordo com os autos, no dia do crime os jovens vítimas novamente subtraíram latinhas do estabelecimento comercial do denunciado Leandro, motivo pelo qual, ao ser novamente avisado, valendo-se de sua condição de aparente riqueza para a região e segundo consta também temido naquele meio social, resolveu aplicar uma reprimenda aos jovens que subtraíram suas latinhas, e assim, embarcou em seu veículo VW/Voyage de cor branca, placas MOY 2390, indo o encalço das vítimas, encontrando-as em Jardim América, obrigando-as a embarcar no carro, conduzindo-as para o pátio da sua boate. Conforme demonstrado nos autos, além da motivação ter sido torpe, verifica-se que os denunciados para a prática do crime torturaram psicologicamente as vítimas. Isso porque, com o fim de aterrorizá-las, o denunciado Leandro já tendo as vítimas sob o seu domínio, sacou de uma arma que portava e apontou para os jovens obrigando-os a sentar em uma pequena calçada que guarnece uma edificação ao lado da sua boate, e com a arma em punho, telefonou para seus comparsas JÉFERSON e FÁBIO, respectivamente, segundo e terceiro denunciado, os quais chegaram rapidamente no local em uma motocicleta unindo-se a Leandro, sendo que este, para demonstrar o seu poder intimidatório e aterrorizar ainda mais as vítimas, efetuou um disparo próximo aos jovens, subjugando-os assim, a obedecerem suas ordens, deixando caído ao solo o estojo do respectivo disparo efetuado, o qual foi posteriormente localizado e apreendido por peritos da Polícia Civil, como demonstrado nos autos, sendo constatado que se tratava de uma arma de fogo calibre 6.35mm, que mais tarde ao ser confrontado na Seção de Balística com estojos do mesmo calibre apreendidos no local onde as vítimas foram abatidas, detectou-se que foram propelidos pela mesma arma. Neste passo, enquanto LEANDRO, primeiro denunciado, e JÉFERSON, segundo denunciado, mantinham as vítimas subjugadas e sob vigilância, FÁBIO, terceiro denunciado, saiu em busca de um objeto para imobilizar as vítimas, voltando logo a seguir com pedações de arame que apanhou na oficina ao lado, amarrando os rapazes dois a dois, um de costa para o outro e com as mãos para trás, deixando-os assim, completamente indefesos, impossibilitados de esboçar qualquer reação. É de se acrescentar ainda, que BARTOLOMEU e VALVISON, respectivamente, quarto e quinto denunciado e que também pertenciam à quadrilha comandada pelo primeiro denunciado, receberam de seu chefe Leandro a incumbência de localizar e avaliar o local onde pretendiam levar as vítimas para o abate. Assim, montados numa motocicleta saíram e sondaram a localidade conhecida como Vila Cajueiro, perto do Hospital Pedro Fontes, levando a mensagem ao seu comandante Leandro, e este juntamente com o segundo e terceiro denunciados obrigaram as vítimas a entrarem no Voyage e seguiram para o local da execução, valendo ressaltar que LEANDRO conduzia o carro enquanto JÉFERSON e FÁBIO seguiam à sua frente em uma motocicleta preta para-lamas dianteiro na cor laranja (não apreendida nos autos), servindo como uma espécie de abatedores. Pelas investigações realizadas, constata-se que as vítimas foram abatidas de modo que fosse impossibilitada qualquer chance de defesa, haja vista que ao chegarem no local, elas estavam, como disse antes, amarradas em dupla, uma de costas para a outra e com as mãos para trás, sendo que foram colocadas sob abrigo de uma árvore, quando então os três primeiros denunciados sacaram de armas calibre 6.35, 22 e 38 (foram apreendidos no local da perícia, estojos dos referidos calibres) e passaram a desfechar certeiros tiros nos jovens, cujos projéteis, em sua maioria atingiram as vítimas na cabeça, cada um de per si propiciando desta forma às três últimas vítimas assistirem a morte de seus colegas, vindo todos a sucumbirem em virtude dos ferimentos sofridos pela carga de chumbo propelida através das armas de fogo dos denunciados desalmados, conforme se verifica nos Laudos Cadavéricos juntados aos autos. Demonstram as investigações que os facínoras, após a prática de ato tão bestial evadiram-se da cena do crime deixando para trás o rastro de sua obra macabra no solo deste município. A polícia, ao tomar conhecimento do crime imediatamente iniciou as investigações logrando êxito em apreender na casa do primeiro denunciado vários objetos de origem ilícita inclusive, munições calibre 12 e 22 (idêntica a uma das munições usadas na prática do crime de homicídio), explosivos (dinamite), além de dinheiro falsificado, touca ninja, luneta para arma de fogo, um par de algemas, os quais já são objetos de outra ação penal, o que demonstra a personalidade criminosa dos componentes deste bando. Constata-se nos autos, que para a prática do crime o denunciado LEANDRO fez uso do veículo VW/Voyage, de cor branca, placas MOY-2390, porém com as tarjetas adulteradas na seguinte forma: a dianteira indicando Cariacica e a traseira Vila Velha, conforme fotos acostadas as fls. 271 e 274, por isso, adulterou sinal identificador do mesmo. Constatou-se durante as investigações e está comprovado nos autos que o estabelecimento comercial de propriedade do denunciado Leandro, local onde as vítimas foram subjugadas por ele e seus comparsas, embora tenha na fachada a identificação da Casa Bar, não se trata de uma boate, mas sim de uma casa de prostituição, ou melhor, de exploração sexual de forma permanente, mantida por ele com o fim de lucro, na forma demonstrada nos autos, tanto pela prova pericial como testemunhal e confessional. Nota-se, que no local além de existir várias suítes, foi encontrada farta quantidade de preservativos em caixas fechadas, além de cartazes indicando o valor e a maneira como as meninas deveriam se confortar durante os programas sexuais, sem contar o valor cobrado por ele das meninas de programa, etc. [...]

Por este fato, Leandro foi condenado em 1º grau à pena de
91 anos e 3 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção
, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, quanto à reclusão, e regime inicialmente semiaberto, quanto à detenção, além do pagamento de 120 dias-multa.

Em sede de recurso de apelação, Leandro obteve seu recurso
parcialmente provido
, reconhecendo o colegiado a continuidade delitiva entre os quatro crimes de homicídio e fixando a pena definitiva do requerente em
68 anos de reclusão e 1 ano de detenção e 40 dias-multa
.

Por ocasião do julgamento da primeira revisão criminal ajuizada, este Colegiado entendeu por aplicar a atenuante da confissão espontânea e fixar a pena total do requerente em

58 anos de reclusão e 1 ano de detenção e 40 dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesta segunda ação, como dito, sustenta o requerente que, com espeque no princípio da isonomia, em razão do resultado do julgamento do recurso de apelação do corréu Jeferson Luz da Ressureição, a sua pena-base deve ser fixada a menor que a deste corréu, que foi fixada em 20 anos de reclusão, quanto aos crimes de homicídio.

Pretende o requerente, também, seja modificada a fração aplica para a continuidade delitiva, fixada anteriormente sobre o triplo da pena-base, enquanto que para o corréu Jeferson foi fixada à metade sobre a pena-base.

Verifico que as penas-base do corréu Jefferson foram fixadas em 20 anos de reclusão, sendo-lhe desfavoráveis 4 circunstâncias judiciais, enquanto que as penas-base do revisionando alcançaram o mesmo patamar, sendo-lhe desfavoráveis 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Verifico, também, que a fração aplicada em relação à continuidade delitiva para Jeferson foi de 1/6, enquanto que para o revisionando foi de 1/2.

Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes a decisão do recurso interposto por um dos réus,
se
fundado em motivos que
não sejam de caráter exclusivamente pessoal
, aproveitará aos outros.

No caso dos autos, contudo, a pena do requerente diferiu da pena do corréu Jeferson por
circunstâncias de caráter pessoal
, já que o requerente foi o
mentor intelectual
dos crimes e
forneceu todas as diretrizes
para a prática dos homicídios
.

A eventual extensão dos efeitos da apelação criminal do corréu ao requerente consistiria em
violação ao princípio da individualização da pena
, já que a dosimetria da pena deve avaliar a condição pessoal de cada agente, pois cada um dos envolvidos na prática criminosa possui características próprias que inviabilizam a fixação da reprimenda em termos idênticos. Nesse exato sentido:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI ANTIDROGAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JÁ RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1 - Incabível o acolhimento do pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade quando tal benefício já foi reconhecido no acórdão em relação ao corréu, tendo seus efeitos estendidos ao requerente, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal. 2 - Tratando-se de réu que se dedica às atividades criminosas, inviável a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, tendo em vista que o artigo 580, do Código de Processo Penal é explícito em normatizar que a decisão do recurso interposto por um dos réus apenas aproveitará aos outros se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. 3 - Ação Revisional julgada improcedente. (TJES; RevCr 0029238-75.2017.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 11/06/2018; DJES 19/06/2018)

Quanto ao pedido de aplicação da continuidade delitiva na mesma fração aplicada ao corréu Jeferson,
melhor sorte não socorre ao requerente
.

Como se vê do voto relator do recurso de apelação de Jeferson, o Excelentíssimo Desembargador Sergio Bizzotto Pessoa de Mendonça aplicou a continuidade delitiva entre os 4 crimes de homicídio na fração de 1⁄2 por entender que a pena não poderia superar o patamar de 30 anos, previsto no artigo 75 do Código Penal, antes da alteração trazida pela Lei n. 13.964/2019, considerando-se a pena fixada em 20 anos para cada um dos crimes.

O entendimento, contudo, a meu ver, não deve ser aplicado, pois embora o artigo 71, parágrafo único, do Código Penal faça menção ao limite previsto no artigo 75 do mesmo diploma legal, o
reconhecimento da continuidade delitiva na forma específica pode levar a reprimenda para patamar superior a 30 anos
.

Conforme ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Código Penal Comentado, 13ª ed., São Paulo: RT, 2013, p. 507),
sugerir o contrário significaria esvaziar o conteúdo do dispositivo citado, haja vista a evidente necessidade de reprimir mais severamente os crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça
.

Esse entendimento foi inclusive, escampado pelo próprio STJ, à época em que o limite previsto no artigo 75 era de 30 anos. Confira-se:

Embora o artigo 71, parágrafo único, do CP, faça menção ao limite previsto no artigo 75 do mesmo diploma legal, o reconhecimento da continuidade delitiva na forma específica pode levar a reprimenda para patamar superior a 30 (trinta) anos de reclusão. (HC n. 196.575/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 27/8/2014.)

Além disso, tratando-se de continuidade delitiva específica, a escolha da fração de aumento
leva em conta não apenas a quantidade de crimes cometidos, mas especialmente as circunstâncias específicas do caso.

Friso que o ora requerente exerceu a função de
mandante dos quatro homicídios praticados
.

Rememoro que, pelo que consta, após saber que quatro indivíduos haviam
furtado latinhas vazias de seu estabelecimento
, uma boate, Leandro embarcou em seu veículo VW/Voyage de cor branca, placas MOY 2390, indo o encalço das vítimas, encontrando-as em Jardim América, obrigando-as a embarcar no carro, conduzindo-as para o pátio da sua boate. Assim, já tendo as vítimas sob o seu domínio,
Leandro sacou de uma arma que portava e apontou para os jovens obrigando-os a sentar em uma pequena calçada que guarnece uma edificação ao lado da sua boate
, e com a arma em punho, telefonou para Jeferson e Fabio, os quais chegaram rapidamente no local em uma motocicleta unindo-se a Leandro, sendo que este,
para demonstrar o seu poder intimidatório e aterrorizar ainda mais as vítimas, efetuou um disparo próximo aos jovens, subjugando-os assim, a obedecerem suas ordens, deixando caído ao solo o estojo do respectivo disparo efetuado
. Após, as vítimas foram cruelmente assassinadas.

O cenário descrito demonstra as circunstâncias de origem pessoal do requerente que não podem,
de forma alguma
,
colocá-lo em pé de igualdade com o corréu Jeferson.

Considerando-se as
circunstâncias do crime
e a possibilidade de aplicação de pena superior ao patamar
previsto no artigo 75 do Código Penal,
a aplicação da continuidade delitiva no triplo, conforme entendido pelo relator do recurso de apelação de Leandro, o Excelentíssimo Desembargador Sergio Luiz Teixeira Gama,
não foi medida desproporcional
.

Assim, não há razão para a acolhida do pleito revisional, já que
a extensão pretendida encontra óbice nas circunstâncias fáticas e pessoais dos crimes
, que
não são
idênticas
.

Ante o exposto, conheço da ação revisional e a
julgo improcedente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.
Acompanho o voto do Relator.